Tribunal: TJDFT
Processo: 0748010-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARBITRAMENTO NA ETAPA COGNITIVA. DECISÃO. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO CURSO DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE SANCIONARA O ARGUENTE. ARGUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS. NULIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Aferido que a parte penalizada por litigância de má-fé, após a prolação da decisão que arbitrara a sanção e da qual suscitara ausência de intimação, comparecera ao processo, a ele acorrendo em diversas oportunidades, denunciando que ficara ciente dos atos até então praticados, vindo a denunciar o vício que ventilara quando há muito esgotados todos prazos processuais e já na etapa executiva, é alcançado pelo fenômeno que suplantara a faculdade processual que eventualmente o assistia consubstanciado na preclusão temporal, tornando inviável que ventile arguição de nulidade de forma inteiramente serôdia (CPC/15, arts. 278 e 507).
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.